Tribunal: TJDFT
Processo: 0721551-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721551-43.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SEBASTIAO CARNEIRO DA SILVA DESPACHO Cientifique-se a parte adversa quanto ao documento inserido pelo Distrito Federal, id 32478215. Com o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora